Tribunal: STF
Processo: HC 243268
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Fernando Baldin contra decisão monocrática do Relator do HC 912.198/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso, porquanto lastreada na reincidência genérica. Ressalta que “à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis”. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional aberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    A parte impetrante busca a fixação do regime aberto, ao argumento de que "sendo a pena fixada inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, é possível fixar o regime aberto ao reincidente não específico, considerando a proporcionalidade entre o regime de cumprimento de pena e as circunstâncias da conduta" (fl. 4). 



    No que se refere ao tema, consta do acórdão impugnado (fl. 14): 



    Dosimetria. 



    Na primeira fase, por conta dos maus antecedentes (fls. 234/236), a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (fls. 235 Processo nº 0009998-97.2014.8.26.0358), a pena foi aumentada em 1/6, alcançando definitivamente 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. 



    O regime foi corretamente fixado em semiaberto, justificado pelos maus antecedentes e reincidência. 



    In casu, o Tribunal de origem manteve o regime mais gravoso em desfavor do paciente, em razão da valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase - maus antecedentes -, bem como do reconhecimento da reincidência na segunda fase. 



    Nesse diapasão, fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis e à reincidência, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º e § 3º, do CP, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    Confira-se:



    (...).



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente